Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
2. No caso concreto, a petição inicial com a emenda ofertada, ainda que de modo simples, expõe o contexto fático e jurídico, possibilitando o entendimento necessário e em conformidade com as regras vigentes, impondo-se dar primazia ao julgamento de mérito e ao acesso à justiça
3. Apelo conhecido e provido.